Tribunal: TJES
Processo: 5005244-65.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005244-65.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARTHUR NUNES MUSSO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 5005244-65.2024.8.08.0006

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
ARTHUR NUNES MUSSO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ARTIGO 61 DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação interposta pela
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da Decisão que determinou o arquivamento do pleito, uma vez que os fatos narrados indicam a possível ocorrência de crime cujo a pena exaspera a pena máxima do JECRIM, prevista no artigo 61, da lei 9.099/95.

2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que conforme as provas acostadas, em especial a narrativa dos fatos, bem como do Boletim Unificado, demonstram a prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela falta de habilitação do autuado.

3. Neste sentido, escorreito o juízo a quo, na medida em que a pena para tal crime exaspera o limite imposto no artigo 61 da Lei 9.099/95.

4. Por fim, imperioso destacar que não é cabível a remessa dos presentes autos para a Vara Criminal.

5. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)